Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE AFASTADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. RESIDÊNCIA DO RÉU EM OUTRO PAÍS. LOCAL INCERTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. ALIMENTOS. QUANTUM. CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. SUPOSIÇÕES PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS. PARÂMETROS FINANCEIROS MÍNIMOS. REGULARIDADE.

1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado.

2. In casu, não se mostra razoável acreditar que o réu, morando em outro país e contatado pelas redes sociais, forneceria voluntariamente seus dados a fim de ser citado em demanda judicial.

3. À míngua de elementos que evidenciem a capacidade contributiva do genitor, residente no exterior, a adoção de parâmetros econômicos mínimos mostra-se adequada à fixação dos alimentos, diante do dever do genitor de prestar alimentos à infante.

4. Apelação conhecida e não provida.